Tribunal: TJSP
Processo: 1000725-44.2019.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – CAUSA DEBENDI – TERCEIRO DE BOA-FÉ - EXCEÇÕES PESSOAIS – I – Sentença de improcedência – Recurso do autor – II - Exigência da prova da origem da dívida que não é requisito essencial para admissibilidade da ação monitória fundada em cheques prescritos – Possível, contudo, ao emitente dos títulos de crédito originários discutir a causa

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – CAUSA DEBENDI – TERCEIRO DE BOA-FÉ - EXCEÇÕES PESSOAIS – I – Sentença de improcedência – Recurso do autor – II - Exigência da prova da origem da dívida que não é requisito essencial para admissibilidade da ação monitória fundada em cheques prescritos – Possível, contudo, ao emitente dos títulos de crédito originários discutir a causa debendi em sede de embargos monitórios, cabendo a este o ônus probatório quanto as suas alegações – Inteligência do art. 373, inciso II, do NCPC – Ré embargante que comprovou que a emissão dos cheques deriva do negócio de compra e venda mal sucedido realizado com terceiro, que endossou os títulos ao autor embargado – Demonstrado ainda que este terceiro é quem deve ao autor embargado, conforme confissão de dívida juntada aos autos – Autor embargado que, antes mesmo de buscar a solução judicial do problema, tinha plena ciência da causa debendi - Utilização dos títulos para cobrança contra emitente dos cheques, que é terceiro de boa-fé - Inteligência do art. 906 do CC – Confissão de dívida que exclui qualquer vínculo obrigacional entre o autor embargado e a ré embargante – Autor embargado que deveria ter ajuizado a cobrança judicial contra o verdadeiro devedor – Plausível a sustação administrativa dos cheques apresentados, em razão do desfazimento do negócio – Autor embargado que teve ciência da prova documental apresentada nos autos, mas não contraditou sua existência e sua própria essência – Reconhecida a veracidade do conteúdo da declaração apresentada com firma reconhecida – III - Contra credor terceiro de boa-fé, não cabe alegação de exceções pessoais, nos termos do art. 25 da Lei no 7.357/85 – Contudo, demonstrada a má-fé do portador do título, fica afastada a obrigatoriedade do emissor em honrar com o pagamento da cártula - Acolhimento dos embargos monitórios - Ação monitória improcedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP - IV - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o proveito econômico da demanda – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000725-44.2019.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba, em que é apelante EDEO
JOSÉ MARQUES DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DECIMO
ALVES - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000725-44.2019.8.26.0474 -Voto no
2
VOTO No: 37538
APEL.No: 1000725-44.2019.8.26.0474
COMARCA: POTIRENDABA VARA ÚNICA
APTE. : EDEO JOSÉ MARQUES DE FREITAS
APDA. : DÉCIMO ALVES ME
JUIZ PROLATOR: MARCO ANTONIO COSTA NEVES BUCHALA
“APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA
CHEQUES
PRESCRITOS
CAUSA DEBENDI
TERCEIRO DE
BOA-FÉ - EXCEÇÕES PESSOAIS
I
Sentença de
improcedência Recurso do autor II - Exigência da prova
da origem da dívida que não é requisito essencial para
admissibilidade da ação monitória fundada em cheques
prescritos Possível, contudo, ao emitente dos títulos de
crédito originários discutir a causa debendi em sede de
embargos monitórios, cabendo a este o ônus probatório
quanto as suas alegações Inteligência do art. 373, inciso
II, do NCPC
Ré embargante que comprovou que a
emissão dos cheques deriva do negócio de compra e venda
mal sucedido realizado com terceiro, que endossou os
títulos ao autor embargado Demonstrado ainda que este
terceiro é quem deve ao autor embargado, conforme
confissão de dívida juntada aos autos Autor embargado
que, antes mesmo de buscar a solução judicial do problema,
tinha plena ciência da causa debendi - Utilização dos títulos
para cobrança contra emitente dos cheques, que é terceiro de
boa-fé - Inteligência do art. 906 do CC
Confissão de
dívida que exclui qualquer vínculo obrigacional entre o
autor embargado e a ré embargante Autor embargado que
deveria ter ajuizado a cobrança judicial contra o verdadeiro
devedor Plausível a sustação administrativa dos cheques
apresentados, em razão do desfazimento do negócio Autor
embargado que teve ciência da prova documental
apresentada nos autos, mas não contraditou sua existência e
sua própria essência
Reconhecida a veracidade do
conteúdo da declaração apresentada com firma reconhecida
III - Contra credor terceiro de boa-fé, não cabe alegação
de exceções pessoais, nos termos do art. 25 da Lei no
7.357/85 Contudo, demonstrada a má-fé do portador do
título, fica afastada a obrigatoriedade do emissor em honrar
com o pagamento da cártula - Acolhimento dos embargos
monitórios - Ação monitória improcedente
Sentença
mantida pelos próprios fundamentos
Art. 252 do
Regimento Interno do TJSP - IV - Em razão do trabalho
adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85,
§11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para
15% sobre o proveito econômico da demanda
Apelo
improvido”.
Apelo do autor em face da r. sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000725-44.2019.8.26.0474 -Voto no
3
improcedência, proferida em autos de ação monitória.
Sustenta o apelante que a ação está
lastreada em cheques, os quais gozam da presunção de
liquidez, certeza e exigibilidade. Aduz que recebeu os
títulos de um terceiro, em total boa-fé. Requer o
provimento do recurso, com a reforma da r. sentença (fls.
68/81).
Contrarrazões da apelada, às fls. 92/100,
pugnando
pelo
improvimento
do
recurso de
apelação
interposto.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória, movida por
Edeo Marques de Freitas, ora apelante, em face de Décimo
Alves ME, ora apelada, embasada em 03 (três) cheques
emitidos em março e abril de 2017, na quantia de
R$4.400,00 cada, os quais foram endossados por “Renato
Chapa” e devolvidos pela alínea 21 do Bacen (fls. 07/08).
Alega o autor, portanto, ser credor da
quantia atualizada de R$13.200,00, quando da propositura
da ação, a qual pretende o adimplemento (fls. 01/06).
Regularmente citada, a ré opôs embargos
monitórios, no bojo dos quais, dentre outras teses, alega
que o pagamento não é devido, porquanto não houve a
conclusão do negócio de venda e compra vinculado aos
cheques, com o seu endossante, Renato Chapa, os quais os
repassou ao autor (fls. 40/48).
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, com a procedência dos embargos monitórios,
para
declarar
a
inexistência
da
obrigação
e
inexigibilidade do crédito em face da ré. Em razão da
sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o proveito econômico da demanda, com
a observância da gratuidade da justiça a ele concedida
(fls. 61/66).
Contra esta decisão insurge-se o autor,
ora apelante.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000725-44.2019.8.26.0474 -Voto no
4
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente razão jurídica para anular ou
reformar a r. sentença, ou acrescentar novos argumentos,
vez
que
suficientemente
motivada,
ratifica-se,
na
íntegra, os seus fundamentos de fato e de direito, os
quais sintetizo para a necessária compreensão do tema,
que ora se transcreve:
“O pedido deduzido nos embargos monitório
merece guarida.
A exigência da prova da origem da dívida
não é requisito essencial para admissibilidade da ação
monitória
fundada
em
cheques
prescritos,
mas
é
juridicamente possível ao emitente dos títulos de crédito
originários discutir a 'causa debendi' em sede de
embargos monitórios, cabendo a este o ônus probatório
quanto as suas alegações, consoante técnica processual
disciplinada no art. 373, inciso II, do CPC.
Respeitada a lógica-jurídica disposta na
Súmula 299 do CSTJ, as cártulas que acompanham a peça
vestibular satisfazem a exigência da 'prova escrita sem
eficácia de título executivo'.
Pois bem.
Analiso, então, a relação obrigacional que
deu origem a dívida, pois este é o objeto precípuo dos
embargos.
Os cheques apresentados são títulos de
crédito revestidos de suas garantias formais enquanto
caracterizados
como
títulos
executivos
de
natureza
extrajudicial, mas quando se opera a prescrição do
direito de execução e se trata de ação monitória servem
apenas como requisito de admissibilidade (prova escrita
da dívida que se pretende receber). Isto porque os
cheques perderam sua força executiva.
Indo mais adiante, nos embargos monitórios
permite-se discutir toda a matéria defensiva que poderia
ser objeto da contestação (art. 702, parágrafo 1o, do
CPC). E mais, ainda. A sua natureza jurídica evidência
uma relação processual autônoma, a tal ponto que sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000725-44.2019.8.26.0474 -Voto no
5
faz parte do processo monitório.
Em
definição
doutrinária
objetiva
e
precisa o Des. Cândido Rangel Dinamarco deixou bem claro
que os embargos monitórios constituem em: 'um processo
incidente e não um incidente do processo monitório,
porque seus atos não são atos deste e ele tem vida
própria' (Instituições de Direito Processual Civil III 8a
ed., - 2019 pág. 840).
Logo, o procedimento enseja cognição plena
e exauriente, admitindo-se total amplitude aos litigantes
para produzir provas das alegações que fizerem.
Nessa projeção de efeitos jurídicos é que
decido a causa 'sub judice'.
A carga da imposição do ônus probatório é
da
parte
embargante
quanto
aos
fatos
extintivos,
modificativos ou impeditivos do direito do autor (art.
373, inciso II, do CPC).
A parte embargante comprovou que a emissão
dos cheques derivam do negócio de compra e venda mal
sucedido realizado com RENATO APARECIDO NASSER, vulgo
Renato Chapa. Essa mesma prova documental indica que
RENATO é quem deve a parte embargada (confissão de dívida
fls. 45 dos autos). Tendo em vista que o embargado, antes
mesmo de buscar a solução judicial do problema, tinha
plena ciência da "causa debendi", vejo que aflorou nos
autos, com maior intensidade, a mácula na utilização dos
títulos para sua cobrança contra terceiro de boa-fé
(emitente dos cheques). Inteligência do art. 906 do CC.
Como se vê, respeitado o princípio da
razoabilidade, a confissão de dívida exclui qualquer
vínculo obrigacional entre o autor e o réu da ação
monitória. Deveria, então, o embargado (autor da ação
monitória) ter ajuizado a cobrança judicial contra o
verdadeiro devedor.
É plausível a sustação administrativa dos
cheques
apresentados,
em
razão do desfazimento do
negócio. Atitude lidima e de boa-fé tomada pela parte
embargante.
O
inconformismo
do
embargante
e
sua
resistência ao pagamento dos valores constantes do
mandado monitório estão devidamente justificados nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000725-44.2019.8.26.0474 -Voto no
6
autos.
O embargante não tinha como resgatar os
cheques sustados e prescritos, vez que estavam nas mãos
de terceiros, até então, desconhecidos. Já o embargado
optou por cobrar os cheques prescritos contra o emitente,
mesmo tendo ciência de que seus compromissos foram
firmados, exclusivamente, com RENATO (endossante).
Essa
a
realidade
fática-probatória
comprovada nos autos. Acrescente-se que o embargado
(autor da ação monitória) teve ciência da prova
documental apresentada ao conhecimento do magistrado, mas
não contraditou sua existência e a própria essência.
Firmou-se, assim, uma certeza jurídica ao entorno da
veracidade do conteúdo da declaração apresentada com
firma reconhecida. Dai porque acolho o pedido do
embargante para declarar a inexigibilidade do crédito
apontado no processo monitório em seu desfavor.
Ante
o
exposto,
JULGO
PROCEDENTE
os
embargos monitórios para declarar a inexistência da
obrigação e inexigibilidade do crédito em face do
embargante.
Em
consequência,
JULGO
EXTINTA a ação
monitória, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.
Por força da causalidade e sucumbência,
custas e despesas processuais são devidas pelo embargado,
assim como honorários advocatícios, os quais arbitro em
10% sobre o proveito econômico da demanda, forte na regra
do art. 85, parágrafo 2o, do CPC, mas fica suspenso o
ônus sucumbencial, nos termos do art. 98, parágrafo 3o,
do CPC (fls. 13).”.
Para que não pairem dúvidas acerca da
decisão, consigna-se que o entendimento jurisprudencial
majoritário é no sentido de que o cheque é título não
causal, sendo o fato gerador da obrigação a emissão da
cártula, e o fundamento da ação, o inadimplemento
daquela.
É possível, entretanto, entre as partes
envolvidas na relação, a discussão acerca da causa
debendi que deu origem aos cheques, desde que “o devedor
demonstre cabalmente a existência de fato capaz de elidir
a presunção de liquidez e certeza do título de crédito”
(TJSE, RT, 789/390).
Entretanto, em contrapartida, sendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000725-44.2019.8.26.0474 -Voto no
7
credor terceiro de boa-fé, não cabe alegação de exceções
pessoais, nos termos do art. 25 da Lei 7.357/85 (Lei do
Cheque), que dispõe:
“Art. 25 Quem for demandado por obrigação
resultante de cheque não pode opor ao portador exceções
fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os
portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu
conscientemente em detrimento do devedor.”.
Contudo, demonstrada a má-fé do portador
do título, fica afastada a obrigatoriedade do emissor em
honrar com o pagamento da cártula.
Assim, a possibilidade de cobrança dos
cheques está na boa-fé do portador e no fato do título
não apresentar defeitos intrínsecos e extrínsecos, o que
não se verificou na hipótese, conforme bem demonstrado
pelo MM. Juiz “a quo”.
Com efeito, exatamente como constou da r.
sentença, as circunstâncias dos autos, somada a prova
documental apresentada, a qual não foi impugnada pelo
apelante, são fortes indícios da veracidade das alegações
da apelada.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença, tal como lançada.
Em face do trabalho adicional realizado em
grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC,
majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o
proveito econômico da demanda, observada a gratuidade da
justiça concedida ao apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator